Tribunal: TJBA
Processo: 8009710-07.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009710-07.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ APELADO: MANOEL MESSIAS PEREIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". INVALIDADE. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 72/STJ. A comprovação da mora é pressuposto indispensável ao prosseguimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, conforme estabelece a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação extrajudicial que retorna com a anotação "não procurado" não atende aos requisitos para comprovação válida da mora, por indicar falha no próprio serviço de entrega, equiparando-se às situações em que a correspondência sequer sai da agência dos correios. O Tema Repetitivo 1132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação, pressupõe que a correspondência seja efetivamente direcionada ao destinatário, não se aplicando às hipóteses em que há falha no serviço postal. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que a anotação "não procurado" no aviso de recebimento não satisfaz as exigências para constituição válida da mora em contratos de alienação fiduciária. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009710-07.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e apelado MANOEL MESSIAS PEREIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, .